Tribunal: TJSP
Processo: 0011132-40.2010.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial iniciada em 2010 – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil – Inconformismo do autor – Não cabimento – Inércia do requerente configurada – Ausência de regular manifestação acerca do prosseguimento do feito, embora devidamente intimado – Intimação pessoal da parte providenciada, pelo correio, para dar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial iniciada em 2010 – Sentença de extinção, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil – Inconformismo do autor – Não cabimento – Inércia do requerente configurada – Ausência de regular manifestação acerca do prosseguimento do feito, embora devidamente intimado – Intimação pessoal da parte providenciada, pelo correio, para dar andamento em 5 (cinco) dias, em atendimento ao disposto § 1o da mesma norma processual – AR regularmente recebido - Abandono da causa – Inteligência do artigo 485, III, do Diploma Processual Civil – Aplicabilidade ao processo executivo - Precedentes do STJ - Sentença mantida – Recurso não provido.